Tribunal: TJSP
Processo: 1049642-16.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargante - Alegação de contradição quanto aos honorários advocatícios – Inocorrência – Questão conhecida, fundamentada e julgada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.